Tribunal: TJSP
Processo: 2005658-05.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Revisão criminal – Pedido de absolvição – Prova segura e coerente – Palavra dos policiais militares – Ausência de novos elementos que justifiquem a alteração da coisa julgada – Falta de prova da autoria – Inocorrência – Crime de associação para o tráfico demonstrado pelas circunstâncias que envolveram a conduta criminosa – Pena e regime corretos – Pedido indeferido.